Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719420-83.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ANA DÍLIA MARCANO GALDINO RECORRIDO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VOO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e podem ser reformados de ofício pelo magistrado sem que se caracterize reforma em prejuízo da parte. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 344 do CPC, 12, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis na hipótese de cancelamento de voo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a ausência da GRU correspondente ao comprovante de pagamento de ID 43135764, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 14/2/2023. Todavia, consoante se extrai do ID 43584668 - Pág. 1, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. A parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. Incidência da Súmula n. 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (...) 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.715.642/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 344 do CPC, 12, 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, senão vejamos: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...) 3. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida " (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022). Com efeito, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030